Tribunal: TJDFT
Processo: 0716167-02.2025.8.07.0003
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0716167-02.2025.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NELSON DE ARAUJO MACIEL RECORRIDO: RAFAEL DA SILVA GONCALVES DUTRA DECISÃO Trata-se de pedido de parcelamento das custas processuais formulado pela parte recorrente na petição de ID 79621167. Considerando os baixos valores das custas e do preparo pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e não havendo previsão específica para este caso INDEFIRO o pedido de parcelamento. Reitero que se promova a comprovação do recolhimento das custas processuais e preparo, na forma dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei 9.099/1995, no prazo já concedido na decisão de ID 79318505, sob pena de deserção. Documento datado e assinado digitalmente GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA RELATORA